Tribunal: TJPA
Processo: 0024598-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024598-70.2013.8.14.0301
APELANTE: MARIA LINA LEITE DA SILVA, CRISTIANE MARIA SILVA DE MENEZES, DAVID RIKER TELES DE MENEZES, C M S DE MENEZES - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de juros acima de 12% a.a. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde;

II - É possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ.

III - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.

0024598-70.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE:
CMS MENEZES ME E OUTROS

ADVOGADO:
ANA KELLY JANSEN DE AMORIM – OAB/PA 6.536

APELADO(A):
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
CMS MENEZES ME E OUTROS
(fls. 106/112)

contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (fls. 102/104), no bojo da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o apelante pague ao apelado, R$66.257,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais).

A pretensão inicial do autor, ora apelado, resume-se em cobrar dívida de crédito rotativo, contraída pela apelante (fls.03/06). Aduz, que a empresa apelante firmou com o banco, contrato de abertura de crédito, concedendo o crédito rotativo com limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e vencimento fixado para 26/06/2009, tendo os demais requeridos assinado como fiadores do empréstimo.

Ocorre que, a empresa utilizou o referido crédito, mas não honrou com os pagamentos das prestações estipuladas no contrato. Diante disso, o banco requerente, ora apelado, ingressou com a presente demanda, a fim de ver seu crédito satisfeito.

Em sede de Contestação (fls.63/70), a empresa requerida, alega que já havia pagado o valor de R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais) ao banco, a título de amortizações, mas ainda restara um suposto débito de R$66.257,84 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), deixando flagrante a abusividade dos juros impostos pela instituição financeira.

Ao final, pugna que a demanda seja julgada totalmente improcedente, com declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como faz o pedido contraposto de repetição do indébito, com pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença (fls.102/104), que julgou a demanda procedente, entendendo não haver abusividade nas taxas de juros utilizadas, vez que ambos os contratantes pactuaram livremente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (fls. 106-112), alegando que o contrato de adesão foi abusivo, porque houve cobrança de juros acima do máximo legal permitido. Aponta invalidade do contrato pactuado, em razão de evidente abusividade nos valores cobrados. Ao final, pleiteia pela total improcedência da demanda, bem como ratifica o pedido contraposto, cobrando R$132.515,68 (cento e trinta e dois mil quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), à título de repetição de indébito.

A instituição financeira apresentou Contrarrazões (fls.117/130), pugnando pelo total improvimento da Apelação, para manutenção
in totum
da sentença.

Coube-me a relatoria do presente feito.

O Recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), em Decisão Monocrática Id.2575759, sendo as partes devidamente intimadas desta decisão.

Então, os autos vieram-me conclusos.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CMS MENEZES ME E OUTROS
, contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o apelante pague R$66.257,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais) ao apelado.

Verifica-se inicialmente, que a decisão de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial está bem embasada e fundamentada, conforme passamos a esclarecer.

No que tange à alegação de abusividade na Cobrança de Juros, entendo não ter razão a parte apelante, vez que o contrato foi realizado pela livre vontade de ambas as partes, não havendo comprovação de qualquer vício de vontade, capaz de anular ou invalidar a contratação inicial.

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não configura a abusividade alegada pelo recorrente.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da referida possibilidade, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 - STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2. Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Julgamento: 20/06/2013. Órgão Julgador: 3ª Turma. Publicação: 28/06/2013.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE.
É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.170-36), desde que pactuada.
(REsp 1095852 PR 2008/0211803-7. Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento: 14/03/2012. Órgão Julgador: 2ª Seção. Publicação: 19/03/2012).

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17.
(Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato. Julgamento: 25/02/2014. Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível. Publicação: 10/03/2014).

Portanto, não pode a parte apelante, após a pactuação, querer pagar valor inferior ao devido, sem que haja justo motivo para tanto.

O fato de a parte ter aderido a um contrato com cláusulas postas unilateralmente pelo banco, por si só, não justificam o automático reconhecimento de abusividade de todas as cláusulas contidas no instrumento, o que somente poderá ser reconhecido, mediante análise da legislação vigente; do entendimento jurisprudencial pacificado pelos Tribunais; bem como por meio da verificação de eventual vício de consentimento no momento da contratação. No caso em análise, não vislumbrei qualquer abusividade contratual.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926, caput), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a demanda em análise, tenha sido ingressada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

As orientações pretorianas das Cortes Superiores, acima transcritas, encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida no julgamento de Apelações, cuja ementa foi assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-Analisando detidamente os autos, observa-se que os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2-Com relação à capitalização mensal dos juros, faz-se mister adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. In casu, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal. 3-Recurso conhecido e improvido, mantendo integralmente a sentença que julgou a ação ajuizada pela autora, ora apelante, improcedente. (TJ-PA - AC: 00411821820138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC/73.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE POR SI SÓ
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...)
3- Os juros remuneratórios acima de 12% a.a, por si só, não configuram abusividade
(...) (TJ-PA - AC: 00316355120138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2018)

Cumpre-se esclarecer ainda, que a revisão judicial do contrato em comento é juridicamente possível, calcada que é em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum. Encontra-se na Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais (art. 5º, inciso XXXV), dispositivo que assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte.

Em se tratando de relação de consumo, esta intervenção é reforçada pelo inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna, e pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, entre as quais aquelas elencadas no art. 51 da Lei Consumerista.

Não se cuida, por outro lado, de fazer letra morta do princípio da força obrigatória dos contratos, ‘
pacta sunt servanda
’, que permanece vigente, mas sim, como é juridicamente apropriado, de redimensioná-lo em seus termos, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra.

Fulcrado o pleito inicial na alegação da existência de violação de preceitos constitucionais e legais, nas avenças a serem revistas, representada por cláusulas iníquas e abusivas, pertinente é a intervenção do Poder Judiciário para adequá-las ao ordenamento jurídico vigente.

Inviável contudo, em se tratando de contratos bancários, a verificação de eventuais abusividades de ofício pelo Juiz, ausente amparo legal para tanto, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da edição da Súmula n.º 381.

Logo, a análise está limitada aos fundamentos de fato e de direito registrados pela parte autora na exordial e parte ré na contestação, nos quais, não se identificou abusividade, sendo incabível análise de pedido genérico de abusividade de cláusula contratual. Destarte, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, ainda é válido frisar que o pedido contraposto realizado em sede de contestação e ratificado nas contrarrazões de apelação, qual seja a repetição de indébito, para recebimento do valor cobrado na forma dobrada, é pleito que resta prejudicado, tendo em vista que a sentença permanece inalterada, não sendo reconhecida qualquer abusividade contratual.

Isto posto, com base no que fora exposto acima, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos seus termos, nos moldes do voto acima apresentado.

É como voto.

Belém - PA, _____de _____ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021